Tribunal: TJDFT
Processo: 0705551-40.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente presa em flagrante em 27/1/2026 pela suposta prática do delito previsto no art. 171, caput, do Código Penal, contra decisão do Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva. A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, afirma que a prisão foi baseada em depoimentos contraditórios e que a controvérsia possui natureza comercial, além de alegar residência fixa, atividade empresarial regular e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais que justificam a manutenção da prisão preventiva da paciente ou se é cabível sua revogação com concessão de liberdade provisória, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado pela presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, reconhecidos pelo recebimento da denúncia e pelos elementos informativos colhidos na investigação.
4. O periculum libertatis resta demonstrado pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da indicação de que a paciente teria empregado sofisticado ardil para induzir vítimas em erro mediante falsas promessas de intermediação na aquisição de cartas de consórcio contempladas.
5. A denúncia descreve que a paciente divulgava, inclusive em aplicativo de mensagens, suposta atuação como correspondente bancária de instituição financeira, utilizando logomarcas e slogans para conferir aparência de legitimidade às negociações.
6. Há indicação de multiplicidade de vítimas e de transferências bancárias realizadas sob a falsa promessa de aquisição de cartas de crédito inexistentes, com apropriação indevida dos valores pela paciente.
7. A existência de diversas ações penais e investigações por fatos semelhantes evidencia padrão reiterado de conduta e risco concreto de reiteração delitiva, circunstância apta a justificar a custódia cautelar para proteção da ordem pública.
8. A reiteração criminosa após citação em processo penal anterior demonstra a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para impedir a continuidade da atividade delitiva.
9. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares, não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.
10. A prisão cautelar devidamente fundamentada não viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, pois possui natureza instrumental voltada à preservação da ordem pública e à eficácia da persecução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade e risco concreto de reiteração delitiva, aptos a justificar a garantia da ordem pública.
2. A existência de múltiplas ações penais e investigações por crimes patrimoniais com modus operandi semelhante evidencia habitualidade criminosa e autoriza a manutenção da custódia cautelar.
3. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e atividade lícita, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando o histórico de reiteração delitiva demonstra sua insuficiência para conter a prática criminosa.